Tribunal: STF
Processo: RHC 58865
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-07-01
Data de publicação: 1981-07-01

Ementa:
E PACIFICA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO SENTIDO
DE QUE E COMPETENTE A JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO, PARA PROCESSAR E
JULGAR POLICIAIS MILITARES, POR CRIMES MILITARES, AINDA QUE EM
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO POLICIAL CIVIL. DESSE ENTENDIMENTO, SÃO
EXEMPLARES: RHC N 56.275-2, SP, RELATOR: MINISTRO XAVIER DE
ALBUQUERQUE; HC N 56.579-4, RELATOR: MINISTRO THOMPSON FLORES; RHC N
56.049, SP, RELATOR: MINISTRO RODRIGUES ALCKMIN, TODOS A
INTERPRETAÇÃO DO ART. 144, PARAGRAFO 1, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.